Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-21.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003165-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILL BLENNER DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 012.882.712-20 (ADVOGADO), JENNY MIRANDA DE BRITO - CPF: 629.527.062-04 (AGRAVANTE), SALVADOR LAUTON DE BRITO - CPF: 080.462.631-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SALVADOR LAUTON DE BRITO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E MANTENÇA DA DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ESPÓLIO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO PELO ESPÓLIO ORA RECORRENTE NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO QUE PROPÔS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO EM GRAU DE RECURSO PARA OBTER O DEFERIMENTO DO OUTRO PLEITO (PRIMEIRO PEDIDO) – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A não comprovação da alegada hipossuficiência importa no indeferimento do pedido de assistência judiciária.

O atendimento, pela origem, de pedido alternativo formulado pelo autor na petição inicial acaba por comprometer
a pretensão de reforma da decisão para obter o acolhimento do outro pleito (primeiro pedido).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno nº
1003165-21.2024.811.0000

Agravante:
Jenny Miranda de Brito

Agravado:
Espólio de Salvador Lauton de Brito

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto por
Jenny Miranda de Brito
contra decisão que desproveu seu Agravo de Instrumento e que manteve
a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Espolio recorrente
.

Alega que o recurso não se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e falta de enfrentamento dos argumentos postos nas razões do Agravo de Instrumento, em especial o de que o Espolio não tem liquidez para pagar despesas processuais.

Ao final, pede o provimento deste Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno
interposto por
Jenny Miranda de Brito
é saber se é caso de reforma da decisão que desproveu seu Agravo de Instrumento e que manteve
a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Espolio recorrente
.

De início, tem-se que restou devidamente justificado o julgamento monocrático, inclusive, forte na orientação jurisprudencial citada na decisão ora impugnada.

Veja o fragmento da decisão ora impugnada:

“
De início, consigna-se a possibilidade deste julgamento Agravo sem a necessidade da contraminuta, porquanto trata de ação que ainda não foi feita citação, ou seja, ainda não houve a estabilização da relação jurídica na origem.

Neste sentido:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - PETIÇÃO EXTEMPORÂNEA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRAMINUTA - NULIDADE NO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO - NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA INTEMPESTIVA.

Não há que se falar em reforma da decisão que não conheceu das alegações tecidas em petição extemporânea quando não restar configurada nulidade no julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora recorrida.

É válido o julgamento do agravo de instrumento que deixou de intimar a parte contrária para apresentação de contraminuta quando não houve estabilização da relação jurídica processual, eis que o artigo 1.019, II, do CPC/2015 apenas determina que o Relator proceda à intimação pessoal do recorrido nos casos em que esta parte não constituiu advogado nos autos, não havendo previsão para que o 2° Grau cite o réu para a demanda
.

Assim, tendo o Juízo de 1° Grau decidido liminarmente, perfeitamente possível que este Tribunal decida da mesma forma, eis que se trata de mera revisão da decisão proferida na 1ª instância
. Inexistindo motivos para a realização de novo julgamento, não há que se falar na apreciação das razões expostas na peça intempestivamente aviada.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.049274-4/002, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/05/2020).”
(grifo próprio).

Quanto ao mérito deste recurso, tem-se que decisão agravada, de forma fundamentada, desproveu o Agravo de Instrumento ao fundamento
, ao fundamento de que o Espólio não comprovou a alegada hipossuficiência, porquanto restou informada a existência de bens e a insuficiência da alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais
.

Veja outro fragmento da decisão impugnada:

“
O
Espólio
recorrente pediu o deferimento da gratuidade da justiça e já
instruiu este recurso com a cópia integral do processo na origem, cujos documentos informam a existência dos seguintes bens:

“
1. Direitos sobre 50% da propriedade do bem imóvel localizado na Rua dos Topázios, nº 535, Residencial Pérola, no Município de Sinop, Estado de Mato Grosso, com área total de 160,5 m2,
com valor aproximado de R$ 60.928,82
(sessenta mil e novecentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos);

2. Direitos sobre a propriedade do bem imóvel localizado na zona rural do Município de Itaituba, Estado do Pará, com área total de 2.904,3540 ha, denominado “Fazenda Cachoeira”,
com valor aproximado de R$ 223.960,55
(duzentos e vinte e três mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos);

3. Direitos sobre a propriedade do bem imóvel localizado na Vicinal 41, Lote 01, Gleba 43, zona rural do Município de Itaituba, Estado do Pará, denominado “Sítio Doce Vida”, com área total de 100,0581 ha,
com valor aproximado de R$ 55.000
(cinquenta e cinco mil reais);”

Importante consignar que
as custas processuais são ônus do Espólio e não da inventariante, cujas condições financeiras são irrelevantes para o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Espólio
.

Neste sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - CUSTAS PROCESSUAIS - ÔNUS DO ESPÓLIO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As custas processuais do inventário constituem ônus do espólio
,
SENDO IRRELEVANTE AS CONDIÇÕES DO INVENTARIANTE OU DOS HERDEIROS, NÃO CABENDO A AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DESTES
."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157571-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020)
.
(grifei).

E, conforme ponderou a decisão de origem, o Espólio tem bens suficientes para arcar com as despesas do processo, situação que afasta a alegada hipossuficiência.”
(grifo próprio).

Ademais, é importante registrar que foi formulado na origem pedido alternativo, de parcelamento das custas
e este pedido já foi atendido pela juízo de primeiro grau
.

E conforme é a orientação jurisprudencial, que se transcreve,
o acolhimento de pedido alternativo formulado na petição inicial impõe o reconhecimento da falta de interesse de recorrer
.

Veja a jurisprudência desta e. Câmara lançada no Agravo de Instrumento nº 190088658, julgado em 22.11.2023:

“
AGRAVO
–

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO ALTERNATIVO FORMULADO PELO AUTOR RECORRENTE NA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO QUE PROPÔS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA DETERMINAÇÃO EM GRAU DE RECURSO PARA OBTER O DEFERIMENTO DO OUTRO PLEITO (PRIMEIRO PEDIDO) – IMPOSSIBILIDADE
– AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

O atendimento, pela origem, de pedido alternativo formulado pelo autor na petição inicial acaba por comprometer
a pretensão de reforma da decisão para obter o acolhimento do outro pleito (primeiro pedido)
.”

(grifei).

No mesmo sentido, veja a orientação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E/OU AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO E/OU AUXÍLIO ACIDENTÁRIO -
PROCEDENCIA DE UM DOS PEDIDOS ALTERNATIVOS
- AUSÊNCIA DE SUCUMBENCIA DA PARTE AUTORA -
RECURSO PARA DEFERIMENTO DE OUTRO PEDIDO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
- NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
-
Em sendo formulados pedidos alternativos na petição inicial
,
e sendo um deles acolhido
na sentença,
carece à parte interesse recursal para pleitear a concessão de outro pedido
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.242159-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/03/2022, publicação da súmula em 31/03/2022)
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que não conheceu o anterior Agravo de Instrumento e que manteve o indeferimento feito pela origem do pedido de gratuidade da justiça para o Espólio recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024